Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. RENOVAÇÃO DE CNH. EXAME TOXICOLÓGICO. ART. 14 DO CDC. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – O julgamento antecipado do mérito com o indeferimento das provas pericial e oral não acarretou prejuízo ao Apelante, uma vez que o Julgador sentenciante agiu em conformidade com a disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, pois dispensáveis as provas postuladas.

2 – Quanto à alegação de violação ao devido processo legal em face do indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, verifica-se que o Julgador não constatou a hipossuficiência técnica ou econômica a ensejar a inversão do ônus probatório com fulcro no Código de Defesa do Consumidor (não sendo o caso de produção de prova de fato negativo – prova diabólica – uma vez que a legislação de regência permite a contestação do resultado do exame toxicológico por meio da realização de contraprova), não tendo o Autor interposto Agravo de Instrumento contra esse capítulo específico da decisão (art. 1.015, XI, do CPC), operando-se a preclusão.

3 – Nos termos do art. 11, § 7o, incisos II, III e IV, da Resolução CONTRAN n° 691/2017, a contraprova deverá sempre ser analisada pelo mesmo laboratório que promoveu a análise da amostra original, com material colhido na mesma ocasião para essa finalidade (§ 4o), e, uma vez realizada a pedido do condutor, este firma termo por meio do qual dá ciência de que não haverá mais qualquer material biológico a ser analisado futuramente.

4 – A análise de amostras colhidas em momentos distintos, por laboratórios diferentes, sobretudo após um intervalo de tempo considerável, pode gerar resultados divergentes, a depender do consumo ou abstinência da droga e outras variáveis, de modo que, até mesmo por isso, a referida resolução do CONTRAN exige que a amostra para a realização de eventual contraprova seja coletada no ato do primeiro exame e analisada pelo mesmo laboratório. Destarte, a realização de exame toxicológico em laboratório distinto, utilizando amostra diversa, sobretudo depois de um intervalo considerável de tempo, não é suficiente para infirmar o resultado do exame anterior, nos termos da Resolução CONTRAN n° 691/2017.

5 – Assim, não se verifica defeito no serviço prestado pelos Apelados ou mesmo ato ilícito a ensejar qualquer espécie de reparação civil com espeque no art. 14 do CDC ou artigos 186 e 927 do Código Civil.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível desprovida.